Tribunal: STJ
Processo: 5007187-53.2023.4.04.7005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2885483 - PR
(2025/0093246-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: ALCAST DO BRASIL S/A
EMBARGADO
: ALCAST DO BRASIL LTDA
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA. CRÉDITOS PRESUMIDOS DE ICMS.
EXCLUSÃO DAS BASES DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL.
COMPETÊNCIA DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022
DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA
ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
SÚMULA N. 83/STJ.
EMBARGADO.
VÍCIOS.
INEXISTENTES.
PRETENSÃO
DE
REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp n. 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, § 3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
Documento eletrônico VDA55177518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:02:23
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 85727065-d964-4c5b-b862-9589988b9f3a

III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual
ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento,
sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal
Federal. Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 575.787/DF,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
AgInt nos EDcl nos EDcl no
12/12/2017,
19/12/2017;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp n. 1.677.316/SP,
Turma, julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
5/12/2017,
14/12/2017;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp n. 1.294.078/DF,
julgado em
DJe
28/11/2017,
5/12/2017.
VI - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração.
VII - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
VIII - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55177518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:02:23
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 85727065-d964-4c5b-b862-9589988b9f3a

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA55177518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:02:23
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 85727065-d964-4c5b-b862-9589988b9f3a

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2885483 - PR
(2025/0093246-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: ALCAST DO BRASIL S/A
EMBARGADO
: ALCAST DO BRASIL LTDA
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA. CRÉDITOS PRESUMIDOS DE ICMS.
EXCLUSÃO DAS BASES DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL.
COMPETÊNCIA DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022
DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA
ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
SÚMULA N. 83/STJ.
EMBARGADO.
VÍCIOS.
INEXISTENTES.
PRETENSÃO
DE
REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp n. 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, § 3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
Documento eletrônico VDA54155205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:56
Código de Controle do Documento: dc2fd915-9c0d-4e3d-9531-4c247973ea1c

III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual
ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento,
sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal
Federal. Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 575.787/DF,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
AgInt nos EDcl nos EDcl no
12/12/2017,
19/12/2017;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp n. 1.677.316/SP,
Turma, julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
5/12/2017,
14/12/2017;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp n. 1.294.078/DF,
julgado em
DJe
28/11/2017,
5/12/2017.
VI - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração.
VII - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
VIII - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão julgado pelo
colegiado, conforme a seguinte ementa:

PROCESSUAL
CIVIL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CRÉDITOS
PRESUMIDOS DE ICMS. EXCLUSÃO DAS BASES DE CÁLCULO DO IRPJ E DA
Documento eletrônico VDA54155205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:56
Código de Controle do Documento: dc2fd915-9c0d-4e3d-9531-4c247973ea1c

CSLL. COMPETÊNCIA DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança objetivando (a) declarar a
inexistência de relação jurídica tributária qualificada pela obrigatoriedade de inclusão dos
créditos presumidos de ICMS nas bases de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica
– IRPJ, de seu adicional e da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido-CSLL,
independentemente de qualquer limitação legal; (b) declarar o direito da parte impetrante à
repetição do indébito tributário, por meio de compensação ou restituição; e (c) declarar o
direito da parte impetrante à retificação da escrituração contábil e fiscal e à obtenção das
consequências jurídico-tributárias pertinentes. Na sentença, julgou-se o pedido procedente e
concedeu-se a segurança. No Tribunal
a sentença foi mantida.
a quo,
II - Verificado que a matéria veiculada no recurso especial é própria de recurso
extraordinário, apresenta-se evidente a incompetência do Superior Tribunal de Justiça para
analisar a questão, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Neste sentido: (AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
REsp n. 1.841.622/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe
) (EDcl no AgInt no
25/5/2020,
28/5/2020.
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 1.350.925/GO,
DJe
)
18/5/2020,
20/5/2020.
III - Não há violação do
do
(antigo
do
art. 1.022
CPC/2015
art. 535
CPC/1973)
quando o Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
a quo
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e do
CPC/1973
do
, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
art. 489
CPC/2015)
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
IV - Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal
de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o
conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282
e 356 da Súmula do STF.
V - Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a
jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ,
segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."
VI - Agravo interno improvido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:
[...]
Reforça-se que a controvérsia objeto do recurso especial não possui natureza
constitucional, visto que se trata de análise de bases de cálculo de IRPJ e de CSLL à luz de
dispositivos de natureza infraconstitucional, principalmente os arts. 9o e 10 da Lei n.o
30 da Lei n.o
e da Lei n.o
160/2017,
12.973/2014
14.789/2023.
Documento eletrônico VDA54155205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:56
Código de Controle do Documento: dc2fd915-9c0d-4e3d-9531-4c247973ea1c

Não por outro motivo, a controvérsia a respeito da exclusão de créditos presumidos e
outros benefícios fiscais de ICMS das bases de cálculo de
já foi objeto de
PIS/COFINS
diversos julgados elaborados por esse E. STJ, como no julgamento do Tema Repetitivo n.o
(RES Ps
e
) e dos Embargos de Divergência no
1.182/STJ
1.945.110/RS
1.987.158/SC
Recurso Especial n.o 1.517.492/PR.
[...]
Diferentemente do quanto exposto no acórdão embargado, as teses recursais que
apontam violação aos arts. 9o e 10 da Lei Complementar n.o
e 30, e parágrafos, da
160/2017
Lei n.o
embora rechaçadas, foram devidamente enfrentadas pelo E. Tribunal a
12.973/2014,
quo, como já apontado nas razões de agravo interno.
[...]
Não há razão para manutenção do acórdão no que diz respeito à aplicação do
enunciado de Súmula n.o
tendo em vista o devido prequestionamento da matéria
211/STJ,
objeto do recurso especial, inclusive com a menção explícita, no acórdão proferido pela
Corte de origem, aos dispositivos apontados como violados nas razões do especial.
[...]
Trata-se, no caso, da Controvérsia n.o
sob a relatoria da Min. Regina Helena
576/STJ,
Costa, na qual se discute a matéria controvertida nos presentes autos:
[...]
Definir a possibilidade de inclusão de crédito presumido do Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços (ICMS) nas bases de cálculo do imposto de renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).
Uma controvérsia em vias de se submeter ao rito dos recursos repetitivos tem o
condão de, pelo menos, sinalizar possível revisão jurisprudencial e, por conseguinte, afastar
o óbice do enunciado de Súmula n.o 83 do STJ.
[...]

É o relatório.
VOTO

Os embargos não merecem acolhimento.
Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.337.262/RJ,
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
EDcl no AgRg
21/3/2018,
5/4/2018;
no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
AREsp n. 174.304/PR,
julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
relator
10/4/2018,
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
Documento eletrônico VDA54155205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:56
Código de Controle do Documento: dc2fd915-9c0d-4e3d-9531-4c247973ea1c

Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio
art. 489
CPC/2015
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n.
relatora Ministra Diva Malerbi
21.315/DF,
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria
constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes: EDcl nos EDcl no
AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
AREsp n. 575.787/DF,
Turma, julgado em
DJe
AgInt nos EDcl nos EDcl no
12/12/2017,
19/12/2017;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado
REsp n. 1.677.316/SP,
em
DJe
EDcl no AgInt no
relator
5/12/2017,
14/12/2017;
REsp n. 1.294.078/DF,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
28/11/2017,
5/12/2017.
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:
[...]
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão recorrida.
A questão controvertida foi decidida sob fundamento de cunho constitucional,
transbordando os lindes específicos de cabimento do recurso especial.
Assim, concluindo-se que o acórdão recorrido, ao dispor sobre a matéria, cingiu-se à
interpretação de regramentos e aos princípios constitucionais, tem-se inviabilizada a
apreciação da questão por este Tribunal, estando a competência de tal exame jungida à
Documento eletrônico VDA54155205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:56
Código de Controle do Documento: dc2fd915-9c0d-4e3d-9531-4c247973ea1c

excelsa Corte,
do disposto no
da Constituição Federal, sob pena de usurpação
ex vi
art. 102
daquela competência.
A propósito, confiram-se trechos do julgado recorrido, os quais corroboram o referido
entendimento,
:
in verbis

Por seu turno, tal construção jurisprudencial se tornou definitiva, uma vez que
o Supremo Tribunal Federal (STF) já esclareceu que o tema não possui repercussão
geral, esgotando-se, portanto, no âmbito do STJ:
Recurso extraordinário. Tributário. Créditos presumidos de ICMS. Inclusão na
base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Natureza infraconstitucional da controvérsia.
Ausência de repercussão geral (Repercussão Geral no RE no
rel. Min.
1.052.277/SC,
Dias Toffoli).

Nesse panorama, verificado que a matéria veiculada no recurso especial é própria de
recurso extraordinário, apresenta-se evidente a incompetência do Superior Tribunal de
Justiça para analisar a questão, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal.
No mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EXAME DE MATÉRIA
ART. 1.022
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
PIS E COFINS. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO - JCP. NÃO INCIDÊNCIA
DE PIS E COFINS NA VIGÊNCIA NA
PRECEDENTE EM
LEI No 9.718/1998.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
1. Afastada a alegada ofensa ao
do CPC, eis que o acórdão recorrido
art. 1.022
se manifestou de forma clara e fundamentada sobre a matéria posta em debate na
medida necessária para o deslinde da controvérsia. Não há que se falar, portanto, em
negativa de prestação jurisdicional, visto que tal somente se configura quando, na
apreciação de recurso, o órgão julgador insiste em omitir pronunciamento sobre
questão que deveria ser decidida, e não foi.
2. A alegação no sentido de que os valores decorrentes de juros de capital
próprio estariam incluídos no conceito de
para fins de incidência
receita/faturamento
de PIS e COFINS na égide da
- quando se referem a atividades
Lei no 9.718/1998
principais da pessoa jurídica - é matéria de cunho constitucional que demanda exame
do
da Constituição Federal, o qual não pode ser analisado por esta Corte no
art. 195
âmbito do recurso especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal, sobretudo no caso dos autos onde consta agravo à Suprema Corte.
3. Esta Corte já se manifestou em sede de recurso especial repetitivo no
sentido de que não incide
sobre o juros sobre o capital próprio recebido
PIS/COFINS
durante a vigência da
até a edição das Leis
(cujo
o
Lei 9.718/98
10.637/02
art. 1
entrou em vigor a partir de 01.12.2002) e
tal como no caso dos autos, que
10.833/03,
se refere apenas ao período compreendido na égide da
(
Lei 9.718/98.
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJ
REsp 1.104.184/RS,
8.3.2012).
Documento eletrônico VDA54155205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:56
Código de Controle do Documento: dc2fd915-9c0d-4e3d-9531-4c247973ea1c

4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
REsp 1.841.622/SP,
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
)
25/5/2020,
28/5/2020.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO. INEXISTENTES.
I - O presente feito decorre de ação que objetiva compelir o ente público a
indenizar o autor por danos morais, materiais e lucros cessantes em face de acidente
de trabalho. Na sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal de Justiça do
Estado de Goiás, a sentença foi reformada. Nesta Corte, não se conheceu do agravo
em recurso especial diante da falta de impugnação dos fundamentos de inadmissão
do recurso especial.
II - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no
acórdão embargado. Não há vício no acórdão. A matéria foi devidamente tratada com
clareza e sem contradições.
III - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já
analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso,
quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou
sua conclusão.
IV - Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de
fundo impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse
sentido: EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ,
Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
21/3/2018,
EDcl no AgRg no
Rel. Ministro Napoleão Nunes
5/4/2018;
AREsp 174.304/PR,
Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
EDcl no AgInt
10/4/2018,
23/4/2018;
no
Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
REsp 1.487.963/RS,
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
V - É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria
constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes: EDcl nos EDcl no
AgRg no
Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
AREsp 575.787/DF,
Turma, julgado em
DJe
AgInt nos EDcl nos EDcl no
12/12/2017,
19/12/2017;
Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
REsp 1.677.316/SP,
DJe
EDcl no AgInt no
Rel. Ministro
5/12/2017,
14/12/2017;
REsp 1.294.078/DF,
Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
28/11/2017,
5/12/2017.
VI - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se
constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada,
o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse sentido: EDcl no
AgInt no RMS
Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
51.806/ES,
DJe
EDcl no
Rel. Ministro Marco
16/5/2017,
22/5/2017;
REsp 1.532.943/MT,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
18/5/2017,
2/6/2017.
VII - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 1.350.925/GO,
Segunda Turma, julgado em
DJe
)
18/5/2020,
20/5/2020.

Documento eletrônico VDA54155205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:56
Código de Controle do Documento: dc2fd915-9c0d-4e3d-9531-4c247973ea1c

A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes fundamentos:

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento
dos ER Esp. n.
(rel. Ministro Og Fernandes, rel. p/ Acórdão Ministra
1.517.492/PR
Regina Helena Costa, D Je
assentou o entendimento de que o crédito
01/02/2018)
presumido de ICMS não pode integrar a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, sob
pena de violação ao Pacto Federativo (art. 150, VI, "a", da
)
CF/88
[...]
Ocorre que, em julgados posteriores, o Superior Tribunal de Justiça,
considerando expressamente as inovações legislativas introduzidas pela Lei 12.973/14
e alterações da LC no
entendeu pela exclusão incondicionada dos créditos
160/2017,
presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, não fazendo, a este
respeito, qualquer tipo de limitação.
[...]
Ademais, deve ser afastada eventual alegação relacionada à violação da
cláusula de reserva de plenário, pois não houve, no caso, declaração de
inconstitucionalidade dos dispositivos legais suscitados, tampouco seu afastamento
indireto, mas tão somente a interpretação dos dispositivos legais que regem a
matéria, em conformidade com o direito aplicável à espécie, não sendo o caso de
instauração do procedimento previsto no
da CRFB. (AgRg no R Esp
art. 97
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, D Je
.
1313079/RS,
22/11/2012)
[...]
Assim, em prestígio à segurança jurídica e considerando a diretriz do art. 926
do CPC, no sentido de que os Tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e
mantê-la estável, íntegra e coerente, deve ser assegurado ao contribuinte do
apurados pelo lucro real o direito de excluir das respectivas bases de
IRPJ/CSLL
cálculo os créditos presumidos de ICMS independentemente do cumprimento dos
requisitos dispostos no
da
e alterações da LC no
art. 30
Lei 12.973/14
160/2017.
Como regra geral, a compensação poderá ser efetuada com débitos próprios do
sujeito passivo, relativos a quaisquer tributos administrados pela Receita Federal do
Brasil, nos termos do
da
Todavia, no que tange às
art. 74
Lei no 9.430/1996.
contribuições previdenciárias - incluídas as substitutivas - e àquelas destinadas a
terceiros, deverão ser observadas as restrições do
-A da
art. 26
Lei no 11.457/2007,
incluído pela
e sua respectiva regulamentação (§ 2o).
Lei no 13.670/2018,
Registre-se que a lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do
encontro de contas (STJ,
1a Seção, Rel. Min. Teori Albino
REsp 1.164.452/MG,
Zavascki, DJe
)
2/9/2010.

Não há violação do
do
(antigo
do
quando o
art. 1.022
CPC/2015
art. 535
CPC/1973)
Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis
a quo
para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e do
do
CPC/1973
art. 489
, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos
CPC/2015)
interesses da parte, como verificado na hipótese.
Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo
do
confirma
art. 489
CPC/2015
a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador
Documento eletrônico VDA54155205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:56
Código de Controle do Documento: dc2fd915-9c0d-4e3d-9531-4c247973ea1c

apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”.
EDcl no MS n.
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada
21.315/DF,
TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
Relativamente às demais alegações de violação (arts. 9o e 10 da LC n.
que
160/17,
acrescentou os parágrafos 4o e 5o ao art; 30 da
, esta Corte somente pode
Lei n. 12.973/14)
conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o
prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do
recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios,
não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da
Súmula do STF.
Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a inexistência de
ofensa ao
do
e a ausência de prequestionamento, com a incidência do
art. 1.022
CPC/2015
enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que,
entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender suficientes para a solução da
controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
AREsp n. 1.234.093/RJ,
julgado em
DJe
AgInt no
relator Ministro
24/4/2018,
3/5/2018;
AREsp n. 1.173.531/SP,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe
20/3/2018,
26/3/2018.
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade
com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ,
segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."
[...]

Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.
No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou
a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54155205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:56
Código de Controle do Documento: dc2fd915-9c0d-4e3d-9531-4c247973ea1c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.885.483 / PR
Número Registro: 2025/0093246-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50071875320234047005
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: ALCAST DO BRASIL S/A
OUTRO
NOME
: ALCAST DO BRASIL LTDA
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPJ/IMPOSTO
PESSOA JURÍDICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO : ALCAST DO BRASIL S/A
EMBARGADO : ALCAST DO BRASIL LTDA
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
TERMO
Documento eletrônico VDA55147640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:46:21
Código de Controle do Documento: 5898e34d-6b67-4e5d-8c4b-d90f7a40de5a

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:46:21
Código de Controle do Documento: 5898e34d-6b67-4e5d-8c4b-d90f7a40de5a